Tribunal: TJES
Processo: 5000715-60.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Custeio de Assistência Médica
Data de julgamento: 2020-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000715-60.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELFRIDE RUP FISCHER
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBGTE. : ELFRIDE RUP FISHER

EMBGDA. : UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA : DESª.

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Elfride Rup Fisher

contra o acórdão oriundo deste Órgão Colegiado (ID 583395) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao
agravo de instrumento
por ela interposto.

Com tal desfecho, foi parcialmente reformada a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES (ID 438700), na
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
ajuizada pela ora embargante em face de
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
, a fim de determinar que a operadora do plano de saúde preste o serviço de assistência domiciliar à parte autora, podendo utilizar-se do procedimento de que trata o documento “Assistência Domiciliar Terceirizada pela Unimed Vitória”, desde que observe rigorosamente o regulamento técnico para funcionamento de serviços de atenção domiciliar constante do Anexo da Resolução RDC nº 11/2006 da ANVISA, bem como as orientações da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar veiculadas no Parecer Técnico nº 05/GEAS/GGRAS/ DIPRO/2019.

Nas razões recursais (ID 605099), sustenta a embargante, em síntese:
(i)
padece de omissão o acórdão por ter ignorado todas as provas por ela trazidas, no que se refere a instabilidade do seu frágil estado de saúde;
(ii)
os documentos por ela anexados comprovam estar acometida por doença e sua grave condição de saúde que compromete a função de atividades básicas, com necessidade de atendimentos técnicos diários, o que torna indiscutível a necessidade de manutenção da internação hospitalar;
(iii)
foram por ela juntados documentos comprobatórios que, em três dias de internação, seu estado de saúde sofreu enorme vicissitude, tendo a equipe médica solicitado o atendimento
home care
, e após dois dias, o pedido foi suspenso pelo agravamento de seu quadro de saúde; e
(iv)
o voto condutor se restringiu apenas ao último laudo médico juntado aos autos, não levando em conta a instabilidade de seu quadro de saúde.

Foram apresentadas contrarrazões pela embargada (ID 619465), em prol do desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

Vitória/ES, 24 de julho de 2020.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

VOTO VENCEDOR

EMBGTE. : ELFRIDE RUP FISHER

EMBGDA. : UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA : DESª.

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

V O T O

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Elfride Rup Fisher

contra o acórdão oriundo deste Órgão Colegiado (ID 583395) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao
agravo de instrumento
por ela interposto.

Com tal desfecho, foi parcialmente reformada a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES (ID 438700), na
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
ajuizada pela ora embargante em face de
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
, a fim de determinar que a operadora do plano de saúde preste o serviço de assistência domiciliar à parte autora, podendo utilizar-se do procedimento de que trata o documento “Assistência Domiciliar Terceirizada pela Unimed Vitória”, desde que observe rigorosamente o regulamento técnico para funcionamento de serviços de atenção domiciliar constante do Anexo da Resolução RDC nº 11/2006 da ANVISA, bem como as orientações da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar veiculadas no Parecer Técnico nº 05/GEAS/GGRAS/ DIPRO/2019.

Nas razões recursais (ID 605099), sustenta a embargante, em síntese:
(i)
padece de omissão o acórdão por ter ignorado todas as provas por ela trazidas, no que se refere a instabilidade do seu frágil estado de saúde;
(ii)
os documentos por ela anexados comprovam estar acometida por doença e sua grave condição de saúde que compromete a função de atividades básicas, com necessidade de atendimentos técnicos diários, o que torna indiscutível a necessidade de manutenção da internação hospitalar;
(iii)
foram por ela juntados documentos comprobatórios que, em três dias de internação, seu estado de saúde sofreu enorme vicissitude, tendo a equipe médica solicitado o atendimento
home care
, e após dois dias, o pedido foi suspenso pelo agravamento de seu quadro de saúde; e
(iv)
o voto condutor se restringiu apenas ao último laudo médico juntado aos autos, não levando em conta a instabilidade de seu quadro de saúde.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Em que pese a argumentação da embargante, não resta dúvida de que a “omissão” que ensejou a interposição dos presentes aclaratórios reside na suposta má apreciação das provas pelo Órgão Julgador, notadamente dos documentos relativos à internação hospitalar que, segundo a embargante, comprovariam a instabilidade de seu quadro de saúde e necessidade de ser mantida a internação hospitalar.

Portanto, os embargos de declaração não apontam propriamente omissão no enfrentamento de pontos relevantes para a solução da lide e sobre os quais este Órgão Julgador não teria se pronunciado conforme deveria, e sim, discordância quanto à
valoração das provas
acostadas pelas partes, de modo que o acolhimento da pretensão da embargante resultaria, inevitavelmente, no revolvimento da matéria e novo exame das provas, o que não se coaduna com o escopo desta útil ferramenta.

A meu ver, é descabida a alegação da embargante de que o voto condutor, por mim proferido, teria levado em conta, tão somente, o último laudo médico acostado aos autos, na medida em que o arcabouço probatório foi analisado como um todo, vindo a ser alcançada a conclusão de que não há necessidade do serviço
home care
e nem de permanência da paciente no Hospital Meridional ou em hospital de transição, pois os cuidados de que a paciente necessita podem ser prestados pelos familiares ou cuidador por eles contratados.

Assim fiz constar de determinado trecho do voto condutor,
in litteris
:

“(...) Os laudos médicos juntados pela agravante, conforme trechos transcritos, demonstram a inegável necessidade de a paciente receber cuidados continuamente, por se tratar de pessoa ‘totalmente dependente’ do auxílio de terceiros, conforme Tabela de Avaliação para Internação Domiciliar elaborada em 06/04/2020 (ID 459964).”

Como se vê, os laudos médicos foram analisados em sua integralidade e a menção no voto condutor ao mais recente parecer médico, datado de 23/04/2020, serviu de base para análise do quadro clínico apresentado pela paciente à época da interposição do recurso, qual seja, de que não se afigurava necessário o serviço
home care
e nem a permanência da paciente no Hospital Meridional ou em hospital de transição, tanto que, passados alguns meses, não há notícia atual de que teria sido necessária nova internação da paciente em decorrência de eventual agravamento de seu quadro clínico.

Ademais, o julgamento de parcial provimento do
agravo de instrumento
não significa, como quer fazer crer a embargante, que teria ficado desassistida após o término da internação hospitalar, haja vista que, além dos cuidados a serem prestados por familiares, profissional da área de enfermagem ou cuidador, foi mantida a tutela provisória de urgência a fim de que a operadora do plano de saúde lhe preste o serviço de
assistência domiciliar
à paciente, de modo que, em sendo demonstrado, no decorrer da fase instrutória da demanda, a insuficiência ou inadequação desse serviço, poderá o juiz da causa reexaminar a matéria e determinar outra medida em resguardo à saúde da autora.

Em assim sendo, a questão suscitada pela embargante foi objeto de atenta análise no julgamento e obteve a devida manifestação por parte deste Órgão Colegiado, não se caracterizando, portanto, a hipótese do art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, segundo o qual, não se considera fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Com efeito, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Enfim, tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos embargos de declaração
.
É como voto!

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBGTE. : ELFRIDE RUP FISHER

EMBGDA. : UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA : DESª.

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

A C Ó R D Ã
O

EMENTA:
embargos de declaração
no agravo de instrumento – alegada omissão do julgado – suposta má apreciação das provas produzidas – descabidos os aclaratórios para discutir valoração de provas – INCONFORMISMO COM O JULGAMENTO – NECESSIDADE DE
SER
INTERPO
STO
RECURSO APROPRIADO – Embargos de declaração conhecidos e des
providos.

1)
Os embargos de declaração opostos não apontam propriamente omissão no enfrentamento de pontos relevantes para a solução da lide e sobre os quais este Órgão Julgador não teria se pronunciado conforme deveria, e sim, discordância quanto à valoração das provas acostadas pelas partes, de modo que o acolhimento da pretensão da embargante resultaria, inevitavelmente, no revolvimento da matéria e novo exame das provas, o que não se coaduna com o escopo desta útil ferramenta.

2)
Os laudos médicos foram analisados em sua integralidade e a menção no voto condutor ao mais recente parecer médico, datado de 23/04/2020, serviu de base para análise do quadro clínico apresentado pela paciente à época da interposição do recurso, qual seja, de que não se afigurava necessário o serviço home care e nem a permanência da paciente no Hospital Meridional ou em hospital de transição, tanto que, passados alguns meses, não há notícia atual de que teria sido necessária nova internação da paciente em virtude de eventual agravamento de seu quadro clínico.

3)
O julgamento de parcial provimento do agravo de instrumento não significa, como quer fazer crer a embargante, que teria ficado desassistida após o término da internação hospitalar, haja vista que, além dos cuidados a serem prestados por familiares, profissional da área de enfermagem ou cuidador, foi mantida a tutela provisória de urgência a fim de que a operadora do plano de saúde lhe preste o serviço de assistência domiciliar à paciente, de modo que, em sendo demonstrado, no decorrer da fase instrutória da demanda, a insuficiência ou inadequação desse serviço, poderá o juiz da causa reexaminar a matéria e determinar outra medida em resguardo à saúde da autora.

4)
Tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

5
)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
neg
ar

provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADORA RELATORA

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.